Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018386-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), POSTO INDEPENDENCIA LTDA - CNPJ: 00.426.741/0001-39 (AGRAVANTE), Coordenador de Gestão de Processos e Documentos (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – ADESÃO DO IMPETRANTE NO PROGRAMA REGULARIZE, LEI No 11.482/2021 – DESCONTO DE 75% SOBRE O VALOR TOTAL DA MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tutela de urgência será concedida quando restarem evidenciados a possibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,
CPC).

2. Com efeito, tem-se que, muito embora o julgamento em Primeira Instância administrativa tenha ocorrido em
2-10-2020
, fato é que, contra a mencionada decisão, o Agravante/Impetrante apresentou recurso administrativo, o qual foi parcialmente provido, em
26-7-2021
, para reduzir o valor da multa aplicada, com posterior inscrição do débito como dívida ativa em caso de não pagamento no prazo estabelecido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018386-49.2021.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE:
POSTO INDEPENDÊNCIA LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de liminar apresentado por
Posto Independência LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança no. 1032964-88.2021.8.11.0041
, impetrado pelo ora Agravante contra ato supostamente ilegal praticado pelo Coordenador de Gestão de processos e documentos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC/PROCON ESTADUAL, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação à autoridade coatora para proceder a adesão do Impetrante no Programa Regularize, instituído pela Lei no. 11.482/2021, concedendo-lhe desconto de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor total da multa aplicada no processo administrativo.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que a lei é clara ao conferir duas hipóteses ao contribuinte para lhe conceder o desconto do Programa Regularize, quais sejam: 1) decisão de 1a instância prolatada até 31-12-2020; ou 2) decisão de 2a instância prolatada até 31-12-2020.

Afirma que, no caso apresentado nos autos, o procedimento administrativo teve sua decisão de 1a instância prolatada em 2 de outubro de 2020, ou seja, enquadra-se na primeira hipótese em que a lei autoriza a adesão ao programa, razão pela qual é imprescindível o deferimento da liminar, visto que o Agravante comprovou o
fumus boni iuris
e o perigo da demora.

Assevera, ainda, que, ao contrário do que o Magistrado de Primeiro Grau fundamentou, o crédito não tributário foi constituído primeiramente na decisão de primeira instância. E, por óbvio, o Agravante exauriu as vias administrativas na tentativa de afastar a condenação ao pagamento de multa.

Assim, requer a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.

O efeito pretendido foi indeferido conforme ID no 105579968.

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 108311464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou pelo desprovimento do recurso.
(Id. 108779966).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Posto Independência LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1032964-88.2021.8.11.0041, impetrado pelo ora Agravante contra ato supostamente ilegal praticado pelo Coordenador de Gestão de processos e documentos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC/PROCON ESTADUAL, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação à autoridade coatora para proceder a adesão do Impetrante no Programa Regularize, instituído pela Lei no. 11.482/2021, concedendo-lhe desconto de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor total da multa aplicada no processo administrativo.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

Ocorre que, inconformada com a penalidade aplicada, a impetrante apresentou Recurso Administrativo à Turma Recursal do Procon/MT, ao qual foi dado parcial provimento com a redução da penalidade pecuniária para o montante de R$46.203,29 (quarenta e seis mil e duzentos e três reais e vinte e nove centavos), cujo julgamento em 2a instância ocorreu em 10/06/2021.

Ora, se a parte impetrante, não satisfeita com o julgamento ocorrido na 1a instância administrativa, interpõe recurso voluntário almejando o julgamento perante a 2a instância administrativa, deve-se considerar o julgamento ocorrido perante a via recursal, porquanto nesta se exauriu a tutela administrativa e constitui-se o crédito não tributário sub judice. Ilógico e nem um pouco razoável, pretender considerar o julgamento administrativo ocorrido em 1a instância, porquanto o crédito não tributário sub judice não foi oriundo desta, ao contrário, foi constituído na 2a instância administrativa que o reduziu e o originou.

Dessa forma, agiu corretamente a indigitada autoridade coatora ao indeferir o benefício oriundo do Programa REGULARIZE, porquanto o crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON/MT é oriundo do julgamento ocorrido na 2a instância administrativa em 10/06/2021, que reduziu o valor da penalidade pecuniária.

Ex positis, INDEFIRO a liminar vindicada. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7o, I
,
Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II, da Lei. n. 12.016/2009).

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito ativo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida. Isso porque, conforme documentação juntada nos autos originários, observa-se que, muito embora o julgamento em Primeira Instância administrativa tenha ocorrido em
2-10-2020
, fato é que, contra a mencionada decisão, o Agravante/Impetrante apresentou

recurso administrativo, o qual foi parcialmente

provido, em
26-7-2021
, para reduzir o valor da multa aplicada, com posterior inscrição do débito como dívida ativa em caso de não pagamento no prazo estabelecido. Desse modo, em princípio, tenho que o Magistrado a quo agiu corretamente ao indeferir o pedido de liminar, tendo em vista que o crédito não tributário somente foi constituído quando do julgamento em segunda instância administrativa ocorrido em 26-7-2021, não se enquadrando, portanto, no artigo 10 da Lei n. 10.579/2017

(com redação dada pela Lei 1.482/2021). Com essas considerações,
indefiro
o pedido de liminar vindicado.

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pela Recorrente.

Compartilho do entendimento de que, “
se a parte impetrante, não satisfeita com o julgamento ocorrido na 1a instância administrativa, interpõe recurso voluntário
almejando o julgamento perante a 2a instância administrativa
, deve-se considerar o julgamento ocorrido perante a via recursal, porquanto nesta se exauriu a tutela administrativa e constitui-se o crédito não tributário sub judice.

Ausente o requisito da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a
determinar que a Autoridade Coatora proceda à adesão do Agravante ao Programa Regularize, instituído pela Lei no 11.482/2021, concedendo-lhe desconto de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor total da multa aplicada no processo administrativo.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
conforme documentação juntada nos autos originários, observa-se que, muito embora o julgamento em Primeira Instância administrativa tenha ocorrido em
2-10-2020
, fato é que, contra a mencionada decisão, o Agravante/Impetrante apresentou recurso administrativo, o qual foi parcialmente provido, em
26-7-2021
, para reduzir o valor da multa aplicada, com posterior inscrição do débito como dívida ativa em caso de não pagamento no prazo estabelecido.

Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
Posto Independência Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022